Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719715-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: RAIANE DOS REIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de execução movida pela ora agravante em desfavor de Raiane dos Reis, Marcos Roberto Honda, em relação ao pedido de conversão em ação monitória entendeu por nada a prover, concedendo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para cumprir integralmente a emenda determinada anteriormente, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante, em extensa peça recursal, apresenta de forma confusa suas razões, fundamentando inicialmente seu pleito na possibilidade de aditamento da inicial, antes da citação do réu, para conversão da ação de execução em monitória. Contudo, na parte final do recurso, em destaque, a partir da página 16, a agravante defende o prosseguimento da ação executiva, utilizando-se do mesmo fundamento, qual seja, o art. 329 do CPC, terminando por concluir com o seguinte pedido final, verbis: “...requer seja o presente recurso de agravo de instrumento CONHECIDO, atribuindo-lhe EFEITO SUSPENSIVO e, ao final, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. decisão agravada, com escopo de converter em execução determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos”. Considerando que o feito na origem já foi convertido anteriormente em ação de execução por título extrajudicial, em acolhimento a pedido realizado pela própria recorrente ao Juízo e que se aguarda o cumprimento de emenda para juntada do contrato original, frise-se, pronunciamento judicial que não desafia agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência do c. STJ, faz-se necessária a intimação da agravante para esclarecimentos e eventual correção da inicial do presente recurso. Dessa forma, intime-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que promova as adequações necessárias à inicial do agravo de instrumento, esclarecendo fundamentadamente o que, de fato, pretende e indicando corretamente o pedido, sob pena de negativa de seguimento do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator